Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-23.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO MEDIANTE FRAUDE. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A ré/recorrente impugna, em sede de recurso inominado, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrido, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A simples alegação de que os documentos acostados não demonstram sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação da miserabilidade, cabendo à parte impugnante a robusta prova em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
2. Trata-se de recurso interposto pelo Banco do Brasil (réu) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para “1) declarar a inexistência da dívida referente às compras do dia 21.10.2019, nos valores de R$3.261,97 (três mil e duzentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos) e R$3.865,44 (três mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), lançadas na fatura de cartão de crédito do autor de no 4984-5341.9880.5970 (Id 59452232), bem como dos encargos de refinanciamento incidentes; 2) compelir a ré a estornar os sobreditos débitos da fatura do cartão de crédito do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser arbitrada multa diária pelo descumprimento (artigo 84, §4o, do CDC).”
3. Sustenta o recorrente, em síntese, ausência de responsabilidade, porquanto as transações contestadas foram realizadas utilizando cartão magnético e senha pessoal, o que leva à presunção de que a operação foi realizada pelo próprio demandante ou por terceiro que tinha conhecimento da respectiva senha. Sustenta a culpa exclusiva do autor pela eventual utilização indevida do seu cartão, ante a ausência de cautela no uso e guarda de seu cartão e senha, inclusive em caso de fraude praticada por terceiro. Assevera a inexistência de danos materiais, porquanto não praticou qualquer ato ilícito, tampouco foi comprovada qualquer falha na prestação de serviço.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
6. A simples alegação da existência de chip no cartão bancário, por si só, não afasta o risco de fraude. A presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito/débito que possuem chip não é absoluta e cabe ao réu/recorrente demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a responsabilidade da parte autora.
7. Nesse sentido: Acórdão n.1141305, 07086130920188070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 11/12/2018.
8. Na hipótese, o banco réu não trouxe aos autos qualquer prova de que a demandante, correntista, contribuiu de alguma forma pela fraude perpetrada por terceiro, ou que transações bancárias impugnadas foram, de fato, realizadas pelo consumidor, reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados na inicial. No caso, caberia ao banco réu/recorrente comprovar a má-fé do autor/recorrido. Contudo, não o fez (art. 373, II do CPC).
9. Embora o banco, réu, insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços, culpa da vítima (posto que esta não teria guardado com segurança seu "cartão e senha pessoal") e irresponsabilidade por danos causados por terceiro (já que também teria sido vítima do estelionato), não logrou êxito em comprovar tais alegações.
10. Assim, o uso fraudulento do cartão faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.
11. Precedente: AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI STJ.
12. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados pelo primeiro réu/recorrente na peça recursal para fins de prequestionamento.
13. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, posto que não foram apresentadas contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.